Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-06.2007.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000939-06.2007.8.11.0049
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Brusque do Xingu Ltda. em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes ajuizada por Eclair Diavan.
No decisum recorrido, o Julgador consignou que, além deste processo, as partes também litigam nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 198-97.2006.8.111.0049 (Código 10177), Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n.o 1550-90.2006.8.11.0049 (Código 11536) e Embargos à Execução n.o 1669-17.2007.8.11.0049 (Código 14083).
Ao analisar o caderno processual e consultar o Sistema PJe de 1.o Grau, constatei que, em 06/08/2021, o Juiz a quo sentenciou 03 (três), dos 04 (quatro) processos, e 02 (dois) deles já foram remetidos para apreciação dos Recursos interpostos.
Com efeito, vieram conclusos para julgamento este Recurso de Apelação e o RAC n.o 1669-17.2007.8.11.0049, interposto nos autos dos Embargos à Execução. Todavia, embora a Apelante já tenha interposto Recurso em virtude da sentença proferida nos Ação de Obrigação de Fazer n.o 198-97.2006.8.111.0049 (Código 10177), aquele processo ainda pende de remessa para este Tribunal de Justiça.
Quanto à Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n.o 1550-90.2006.8.11.0049, ao que pude extrair do PJe de 1.o Grau, ainda não foi sentenciada.
Assim, considerando que os feitos tramitaram conexos antes de serem digitalizados e que, de acordo com o Julgador sentenciante, há decisões que determinaram o apensamento dos 04 (quatro) processos para julgamento conjunto. Para restabelecer a ordem processual e evitar decisões conflitantes, suspendo o exame e julgamento deste Recurso de Apelação e do RAC n.o 1669-17.2007.8.11.0049 até que o RAC n.o 198-97.2006.8.111.0049 seja e remetido para esta Corte Estadual para análise do Recurso de Apelação lá interposto, pois todos devem ser resolvidos conjuntamente.
Ressalvo que os 04 (quatro) processos deverão ser associados e os que já foram sentenciados deverão vir conclusos em conjunto. Logo, associem este feito aos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 198-97.2006.8.111.0049 (Código 10177), Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n.o 1550-90.2006.8.11.0049 (Código 11536) e Embargos à Execução n.o 1669-17.2007.8.11.0049 (Código 14083).
Por fim, determino o envio de cópia desta decisão ao Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT para que tome ciência e seja inserida no PJe, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n.o 1550-90.2006.8.11.0049 e Ação de Obrigação de Fazer n.o 198-97.2006.8.111.0049.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora